Tribunal: TJPA
Processo: 0080785-30.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080785-30.2015.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CARLOS JOSE FERNANDES DA SILVA, ALESSANDRA PAIXAO HUNGRIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE NOVA INTERMEDIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, reconhecendo a cobrança indevida em duplicidade em razão de mera troca de unidade imobiliária, sem nova intermediação.

2.

A sentença condenou a ré à devolução simples do valor pago, acrescido de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve quitação ampla da comissão de corretagem em razão de acordo arbitral; (ii) se é legítima a cobrança de nova comissão de corretagem em hipótese de mera troca de unidade imobiliária sem prestação de novo serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acordo arbitral firmado entre as partes não abrangeu a comissão de corretagem, por possuir natureza autônoma em relação ao contrato principal de compra e venda.
5. A cobrança de comissão de corretagem exige a efetiva prestação de serviço de intermediação, consistente na aproximação útil das partes.
6. Comprovado que a segunda contratação decorreu apenas de troca de unidade no mesmo empreendimento, sem nova atuação do corretor, revela-se indevida a cobrança reiterada.
7. Cláusula contratual que transfere o encargo ao comprador não legitima cobrança dissociada da prestação do serviço, sob pena de violação à boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.
8. Ausência de comprovação de nova intermediação pela apelante, a quem incumbia o ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comissão de corretagem somente é devida quando demonstrada a efetiva prestação de serviço de intermediação. 2. É indevida a cobrança de nova comissão em caso de mera troca de unidade imobiliária, sem nova aproximação entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 724, 725 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: Princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa (jurisprudência do STJ).

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
interpostos pelas partes, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (ID 16338693) a tempestividade (ID 16338694 – fls.192) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na ação de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, ajuizada

por CARLOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA e ALESSANDRA PAIXÃO HUNGRIA DA SILVA.

A decisão recorrida, lançada ao id 16338690, reconheceu que houve cobrança indevida de comissão de corretagem em duplicidade, referente ao segundo contrato celebrado entre as partes, no qual ocorreu apenas a troca de unidade imobiliária, sem nova intermediação. Assim, condenou a requerida à restituição do valor de R$ 7.742,98, de forma simples, acrescido de correção monetária pelo IGPM desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 16338691 e seguintes), a apelante sustenta:
a
preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que os valores de corretagem teriam sido pagos diretamente a terceiros corretores, não integrando seu patrimônio;
que
a comissão de corretagem é devida com a concretização do negócio, nos termos dos arts. 724 e 725 do Código Civil, sendo válida a cláusula contratual que atribui tal encargo ao comprador;
que
o contrato de corretagem possui autonomia em relação ao contrato principal, tendo sido inclusive abrangido por acordo firmado em sede arbitral, o qual teria conferido quitação ampla; e
a
inexistência de cobrança indevida ou duplicidade, pois o pagamento decorreu de novo ajuste contratual.

Em contrarrazões (id 16338695 e seguintes), os apelados defendem a manutenção integral da sentença, aduzindo que a apelante é parte legítima, pois foi a beneficiária direta da comissão no segundo contrato; que houve cobrança em duplicidade, uma vez que a comissão já havia sido paga no primeiro negócio, inexistindo nova intermediação na mera troca de unidade; que o acordo arbitral não abrangeu os valores de corretagem; e que restou configurada prática abusiva e enriquecimento sem causa.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da cobrança de comissão de corretagem realizada no ano de 2014, bem como à existência de eventual quitação decorrente de acordo arbitral.

Inicialmente, não prospera a alegação da apelante quanto à abrangência do acordo firmado em sede arbitral. Consoante se dos autos o acordo arbitral limitou-se aos valores pagos pelo imóvel, não abrangendo o contrato de corretagem, que possui natureza autônoma em relação ao contrato de promessa de compra e venda.

A própria sentença destacou inexistir discussão acerca da comissão de corretagem naquele procedimento, o que afasta a tese de quitação ampla invocada pela recorrente.

No mérito, a apelante defende a validade da cláusula contratual que transfere ao comprador o ônus da comissão de corretagem. Todavia, a questão central do caso não reside na legitimidade abstrata da cobrança, mas sim na ocorrência de
cobrança em duplicidade sem prestação de novo serviço
.

O conjunto probatório evidencia que houve pagamento de comissão de corretagem em 2012, por ocasião da aquisição inicial do imóvel; que em 2014, os autores apenas realizaram troca de unidade dentro do mesmo empreendimento; e que não houve nova intermediação ou aproximação entre as partes que justificasse nova cobrança.

A sentença, com acerto, consignou que
não houve uma segunda aproximação, apenas uma troca de unidade,
concluindo pela abusividade da segunda cobrança.

Nesse ponto, a argumentação recursal não enfrenta adequadamente o fundamento central da decisão, limitando-se a sustentar a legalidade genérica da cobrança de corretagem e a existência de previsão contratual.

Contudo, ainda que haja cláusula contratual prevendo o pagamento, tal disposição não legitima a cobrança quando inexistente a correspondente prestação de serviço, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, a própria apelante não comprova a realização de nova atividade de intermediação no negócio de 2014, ônus que lhe incumbia, nos termos da distribuição dinâmica da prova.

No tocante à alegação de que o contrato acessório segue a sorte do principal, também não socorre a apelante. No caso concreto, a controvérsia não envolve extinção do contrato principal, mas sim a ausência de fato gerador da remuneração do corretor, qual seja, a efetiva intermediação.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cobrança em duplicidade e determinar a restituição do valor pago indevidamente.

Por fim, não há qualquer vício na fundamentação da decisão recorrida, a qual enfrentou de forma adequada os pontos controvertidos e encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026